Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-90.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701405-90.2021.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRLENE LIMA DIAS APELADO: BASILIO DE ABREU SEPULVEDA JUNIOR DESPACHO Há informação de que o imóvel objeto da controvérsia instaurada na presente demanda pertence ao Poder Público. Intimem-se as partes para esclarecer especificamente o fato e, em caso afirmativo, se manifestar sobre o interesse processual de propor ação de reintegração de posse em área pública nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias (id 44343461, p. 3). Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator